Tribunal: STF
Processo: RE 187946
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração fundados na alegação de
fato consumado, a decorrer da demora no julgamento final ação
direta de inconstitucionalidade. Ausência de prequestionamento.
Rejeição dessa tese pela Primeira Turma. Precedentes: REED 190.664
e AGRAG 120.893.
Embargos de declaração rejeitados.